Tribunal: STJ
Processo: 1035861-72.2020.8.26.0602
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2680610 - SP (2024/0237732-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ELIETE MARIA DA SILVA NEVES
ADVOGADO
: ALESSANDRO COELHO PATIA - SP254488
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
01/10/2025
07/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA51305385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/10/2025 21:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b57eec50-cff9-4b37-b638-fac80bb27440

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA51305385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/10/2025 21:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b57eec50-cff9-4b37-b638-fac80bb27440

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2680610 - SP (2024/0237732-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ELIETE MARIA DA SILVA NEVES
ADVOGADO
: ALESSANDRO COELHO PATIA - SP254488
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SOROCABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 952/953) que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência pelos seguintes motivos:
a) ausência do inteiro teor do acórdão paradigma e;
b) não ser cabível aplicação do art. 932 do CPC por ausência de vício
estritamente formal.
Alega a parte agravante (fls. 957/960) que a decisão recorrida
desconsiderou o cumprimento dos requisitos técnicos exigidos para a admissibilidade
dos embargos de divergência. Argumenta que o inteiro teor do acórdão paradigma foi
devidamente juntado aos autos (fls. 582/584), demonstrando a existência de
Documento eletrônico VDA50254229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 05:51:16
Código de Controle do Documento: 63d53f8e-f2fd-45ab-bc26-0592899864dd

entendimentos conflitantes entre os julgados das Turmas e Seções desta Corte. Além
disso, afirma que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida e comprovou a similitude fática e o cotejo analítico entre o acórdão
embargado e o paradigma indicado.
A parte agravada não se manifestou (fl. 965).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
Os embargos de divergência possuem vício insanável, uma vez que os
recorrentes deixaram de acostar a íntegra dos acórdãos utilizados como paradigma
(art. 1.043, § 4o, do CPC e art. 266, § 4o, do RISTJ).
Conforme exposto na decisão da Presidência do STJ, a parte agravante não
, parte essencial da decisão. De fato, ela acostou apenas a
juntou o relatório e voto
ementa, o acórdão (resultado do julgamento), e certidões de publicação e de trânsito
em julgado (fls. 941/945).
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça considera que a cópia do
apontado como paradigma compreende
inteiro teor do acórdão
o relatório, o voto, a
ementa/acórdão (resultado e Ministros que participaram do julgamento) e a respectiva
. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
certidão de julgamento
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. Nesses termos: AgRg nos
EAREsp n. 2.205.239/CE, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
.
15/12/2023
Ademais, a inobservância desses requisitos constitui
(e não
vício substancial
formal), o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (AgInt nos
EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
).
6/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50254229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 05:51:16
Código de Controle do Documento: 63d53f8e-f2fd-45ab-bc26-0592899864dd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.680.610 / SP
Número Registro: 2024/0237732-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10358617220208260602 20220000056725 202202975903
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
EMBARGADO : ELIETE MARIA DA SILVA NEVES
ADVOGADO
: ALESSANDRO COELHO PATIA - SP254488
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
Documento eletrônico VDA51210765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 6372d6c8-c96a-4a03-b758-b8a2b776a625

AGRAVADO
: ELIETE MARIA DA SILVA NEVES
ADVOGADO
: ALESSANDRO COELHO PATIA - SP254488
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 6372d6c8-c96a-4a03-b758-b8a2b776a625